Tribunal: TJMT
Processo: 0017299-75.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017299-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 017.172.711-89 (APELADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO —
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
— NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de
auxílio-doença acidentário previsto no artigo 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Recurso provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 198746718) proferida em
ação de concessão de auxílio-doença acidentário
proposta por
Maria José dos Santos
.

Assegura que a apelada não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-doença, pois, segundo o laudo pericial, “
não há incapacidade, ou seja, a autora não se encontra impedida de exercer atividade laborativa
”.

Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões (Id. 198746723).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 204118171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS a implantar o auxílio-doença acidentário, acolhendo a decisão liminar outrora proferida, com termo inicial a partir da data do requerimento administrativo (04.07.2019), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. [...]. (Id. 198746718 – fls. 5).

Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida em ação previdenciária proposta por
Maria José dos Santos
.

A apelada, atualmente com trinta e oito (38) anos de idade, na data de 2 de dezembro de 2015 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
abatedor
que ocasionou
escoliose não especificada (CID 10 M41.9)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2019.348.830-2/01 (Id. 198746661 – fls. 129).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença previdenciário nº 613.266.611-0 (espécie 31) de 29 de janeiro de 2016 a 18 de dezembro de 2020 (Id. 198746661 – fls. 40).

Na data de 4 de julho de 2019
protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-doença previdenciário nº 628.643.806-1 (espécie 31), o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 198746661 – fls. 90).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas a incapacitam para o trabalho, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 59, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O laudo pericial descreve:

[...] 5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.

6. Resposta aos quesitos

[...]

c) Do Requerido:

[...]

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID).

Resposta: Tendinite calcificante – M75.3 e bursite nos ombros – M75.5, associado a transtorno dos discos lombares com radiculopatia – M51.1 e lombalgia crônica – M54.5.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Operadora de máquina. Realizava a operação manual de uma máquina no corte do rabo bovino, associado ao uso de faca, lavagem de aventais, entrega de EPIs para os colabores, lavagem dos animais abatidos.

[...]

8-
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?

Resposta:
Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10-
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

Resposta:
Não constatado
.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Relata o início dos sintomas nos anos de 2014.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

[...]

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não constatado.

16-
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade
?

Resposta:
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17-
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade
?

Resposta:
Para a atividade laborativa habitual
. [...]. (Id. 198746710). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica realizada que a apelada não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Por conseguinte, não restou comprovado que está incapacitado, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA
–
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0057310-04.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pela apelada, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para julgar improcedente o pedido e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
,
com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024